Tribunal: TJDFT
Processo: 0739567-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739567-59.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO CORDEIRO DA CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Faculto à Defensoria Pública do DF o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a inicial da presente revisão criminal, sob pena de negativa de seguimento. Brasília, 2 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador